Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-37.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707442-37.2024.8.07.0010 APELANTE: LUCIANO GUIMARAES MAZOCHI APELADO: RENILDE GUIMARAES MAZOCHI, ALESSANDRO ALVES MAZOCHI DESPACHO O processo foi distribuído a esta Relatoria para julgamento da apelação interposta pelo autor Edson Guimarães Mazochi da r. sentença que indeferiu a petição inicial na ação de interdição de sua genitora Renilde Guimarães Mazochi. A MM. Juíza, ao exercer o Juízo de retratação, assentou ser “desnecessária a intimação da parte requerida para apresentação de contrarrazões, considerando que se trata de ação de interdição” (id. 69981645). No entanto, observada a manifestação já apresentada pelo outro filho da interditanda, Alessandro Alves Mazochi (ids. 69981621 e seguintes), há aparente colidência de interesses, inclusive ele impugna a nomeação do irmão como curador da genitora. Desse modo, a fim de se evitar futura alegação de nulidade por violação à ampla defesa e ao contraditório, é necessária a intimação de Alessandro Alves Mazochi para que possa, querendo, contrapor-se à apelação interposta pelo autor Edson Guimarães Mazochi. Isso posto, determino a intimação de Alessandro Alves Mazochi, por publicação, visto que possui Advogado constituído no processo, para, querendo, oferecer em 15 dias as contrarrazões. A Procuradoria de Justiça já ofereceu parecer (id. 71429305). Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 21 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora